Tribunal: TJSP
Processo: 1507633-52.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – Taxa de fiscalização – Exercício de 2012 – Inocorrência – Retomada do prazo com o ajuizamento da execução – Precedente do Superior Tribunal de Justiça ao qual se imprimiu o regime dos recursos repetitivos – Prescrição afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1507633-52.2017.8.26.0176, da
Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES, é apelado
VPD EDITORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507633-52.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1507633-52.2017.8.26.0176
Apelante
:
Município de Embu das Artes
Apelada
:
VPD Editora Ltda
Comarca
:
Embu das Artes
Voto no 37.096.
PRESCRIÇÃO
Execução fiscal
Taxa de
fiscalização Exercício de 2012 Inocorrência
Retomada do prazo com o ajuizamento da
execução Precedente do Superior Tribunal de
Justiça ao qual se imprimiu o regime dos
recursos repetitivos
Prescrição afastada

Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em taxa de
fiscalização, do exercício de 2012, do Município de Embu das
Artes, extinta pela sentença de fls. 3/4, prolatada pelo MM Juíz de
Direito Gustavo Sauaia Romero Fernandes, com fundamento no
art. 487, inciso II, do NCPC, para pronunciar a prescrição do
crédito excutido.
Da sentença apela o exequente buscando
o regular prosseguimento do feito, aos seguintes argumentos: o
prazo prescricional somente começará a fluir depois de decorrido
o prazo para o pagamento do débito; da análise da CDA que
embasa a cobrança fica claro que entre a constituição do crédito e
a distribuição da execução fiscal, marco interruptivo, não houve o
decurso do quinquênio prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507633-52.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Regularmente processado.
É o relatório.
A irresignação há de ser acolhida, haja
vista não ter-se operado a prescrição dos créditos em questão.
No tocante ao tema da prescrição, há de
ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
assentado no âmbito do REsp no 1.120.295/SP (1a Seção, Rel.
Ministro Luiz Fux, v.u., em 12/05/2010, DJe de 21/05/2010), cujo
acórdão respectivo foi submetido ao regime do art. 543-C do
CPC/73, e de cuja ementa extrai-se:
“(...)
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
A propósito da taxa de fiscalização,
consideram-se constituídos os créditos respectivos com o
lançamento, e não com o advento da data para o pagamento. E o
lançamento se aperfeiçoa com a notificação para o pagamento.
Não havendo elementos que indiquem a
data do recebimento desta pelo contribuinte, é lícito considerar
como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do
vencimento das exações, que ocorreu em 30/11/2012, marco a
partir do qual começou a correr o quinquênio prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507633-52.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
No entanto, com a propositura desta
execução em 04/10/2017, interrompeu-se nessa data e antes de
seu esgotamento a fluência do prazo prescricional, retomando-
se, a partir de então, por inteiro sua contagem.
Portanto,
nesses
termos,
impõe-se
reconhecer não ter ocorrido, no presente caso, a prescrição
tributária nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
À vista dessas considerações, a solução
que se impõe é o provimento do apelo para se determinar o
regular prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, em suma, e para os fins
enunciados, meu voto propõe dar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica